Tribunal: STF
Processo: HC 58727
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-18
Data de publicação: 1981-03-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRAZO DA PRISÃO. CONFLITO ENTRE A LEI E O TRATADO.
NA COLISAO ENTRE A LEI E O TRATADO, PREVALECE ESTE, PORQUE CONTEM
NORMAS ESPECIFICAS.
O PRAZO DE 60 DIAS FIXADO NO TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL-ESTADOS
UNIDOS, CLÁUSULA VIII, CONTA-SE DO DIA DA PRISÃO PREVENTIVA AO EM
QUE FOI APRESENTADO O PEDIDO FORMAL DA EXTRADIÇÃO. A DETENÇÃO
ANTERIOR, PARA OUTROS FINS, NÃO E COMPUTADA.